Tribunal: STF
Processo: RE 89603
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
- Recurso extraordinário. Rito sumaríssimo (inobservância). Estatuto da terra. - Não cabe recurso extraordinário nas causas em que se deva observar o rito sumaríssimo (art. 308, V do RI), como na espécie ocorre (art. 107 da Lei nº 4.504/64). Recurso extraordinário não conhecido.